Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-59.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001358-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 551.332.821-68 (APELANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), DEUSANI FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 030.253.711-29 (APELADO), MARLY FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 028.719.101-03 (APELADO), MARINA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 010.081.421-23 (APELADO), MARILZA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 027.252.431-06 (APELADO), ODELVAIR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 012.025.871-43 (APELADO), OZAIR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 828.420.351-00 (APELADO), RIVAIL RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 828.442.751-68 (APELADO), OTACILIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 172.961.371-34 (APELADO), JOSEFA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 442.453.271-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEUSANI FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 030.253.711-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 028.719.101-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 010.081.421-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 027.252.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ODELVAIR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 012.025.871-43 (TERCEIRO INTERESSADO), OZAIR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 828.420.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAIL RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 828.442.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 172.961.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 442.453.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 551.332.821-68 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE OTACÍLIO RODRIGUES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEFA FRANCISCA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL – NÃO ACOLHIMENTO, SOB QUAISQUER DOS FUNDAMENTOS – JULGAMENTO DO TEMA 1.074 – TESE ENFRENTADA PELO TOGADO SINGULAR QUE SE HARMONIZA COM A CONCLUSÃO DO TEMA 1.074 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO - NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU ISENÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
(ITCMD) EM DATA PRETÉRITA À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO - DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em nulidade do ato sentencial, prolatado na vigência da suspensão obrigatória do processo, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, se a tese enfrentada na sentença estiver em sintonia com o julgamento do tema objeto da proposta de afetação como representativo da controvérsia.

2 – Conforme entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1896.526/DF (Tema 1.074), no arrolamento sumário a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição de formal de partilha e da carta de adjudicação, não podem ser condicionadas ao prévio recolhimento do ITCMD, ressalvada a comprovação, por outro lado, do pagamento de tributos relativos aos bens e às rendas do espólio.

3 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO insurgindo contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Doutor Wanderlei José dos Reis, da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessão da Comarca de Rondonópolis-MT., proferida nos autos de Ação de Abertura de Inventário Convertida em Arrolamento Sumário que, em síntese, reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça madrugadora e, em ato subsequente, homologou a partilha do único bem deixado pelo espólio de OTACÍLIO RODRIGUES DE CARVALHO e JOSEFA FRANCISCA DE CARVALHO, casados entre si em regime de comunhão de bens, em benefício de seus herdeiros, cuja decisão foi prolatada antes da comprovação do recolhimento do ITCMD ou de Declaração de Isenção.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, especialmente no ponto em que o togado singular determinou a expedição dos Formais de Partilha, sem que, antes, fosse comprovado pelos herdeiros a quitação do ITCMD ou declaração de isenção de referido imposto sobre o bem transmitido, o ente estatal, visando a reforma do ato sentencial, apresenta a matéria à apreciação deste Areópago.

Em suas razões de recorrer, em sede de preliminar, suscita a nulidade do ato sentencial, porque, segundo seus alaridos, não lhe foi oportunizado a manifestar nos autos antes que a decisão fosse prolatada, pois, ainda que não seja parte no processo, em se tratando de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública deverá ser ouvida nos casos em que for interessada. Nesse contexto, o fato de não ter sido intimada para manifestar, causando-lhe prejuízo indiscutível, por si só, macula a decisão, ante a manifesta inobservância aos artigos 9º, 10 e 722, todos do Código Procedimental Civil.

Ainda sobre a nulidade da sentença, argumenta que a matéria afeta à necessidade ou não da comprovação da quitação do ITCMD como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, trata-se matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça nos autos de Recurso Especial Repetitivo n. 1.896.526-DF – Tema 1.074, tendo aquela Corte de Justiça determinado a suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca da matéria delimitada e, na hipótese em julgamento, a decisão foi proferida durante o período de suspensão, o que atrai sua nulidade.

E, por fim, defende a nulidade da sentença sob a alegação de que proferida durante o período de suspensão do processo, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1.074, que trata-se exatamente, da questão afeta à necessidade ou não de se comprovar, no arrolamento sumário, o recolhimento do OTCMD como condição para sobrevir a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

No mérito, sobre a matéria, faz um comparativo entre o Código Civil de 1973 e o atual Diploma Legal, arrematando que tanto um como o outro, de modo algum, admite que o arrolamento se encerre sem que antes seja comprovada a quitação de tributos sobre os bens do espólio (artigos 1.031, §2º e 1.036, § 5º).

Alega que se sobressai duas hipóteses: comprovar o recolhimento do tributo, incidente sobre os bens partilhados (ou ato de isenção) ou, de doutra banda, requerer a suspensão do processo de inventário até que se resolva a questão tributária incidente, seja judicialmente ou administrativamente.

Elucida que as hipóteses de arrolamento sumário, como ocorre na hipótese em julgamento, são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos prelecionados pela Lei 11.441/2007, e, por expresso mandamento legal, o inventário extrajudicial somente é lavrado depois de comprovado o recolhimento do tributo devido à espécie.

Para amparar sua pretensão, traz à conferência entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria.

Ao final, implora pelo provimento do recurso, para anular a sentença, ante a ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo esse o entendimento, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau no ponto em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens inventariados. Referida determinação deve ser condicionada à prévia comprovação da quitação do tributo eventualmente devido ou declaração de sua isenção, para que, só assim, ocorra o encerramento do procedimento de arrolamento (Id. 150147691).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso.

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetti, manifestou pela ausência de interesse público relevante que justifique a intervenção fiscalizadora do Ministério Púbico na condição de
custus legis
, conforme previsão contida no art. 178 do Código Procedimental Civil (Id. 163504690).

Após, vieram-me conclusos em cumprimento às normas regimentais.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT., nos autos de Abertura de Inventário pelo rito sumário, tombado sob o n. 1001358-59.2021.8.11.0003, que, em suma, homologou a partilha dos bens deixados por OTACÍLIO RODRIGUES DE CARVALHO e JOSEFA FRANCISCA DE CARVALHO, casados entre si, em favor dos herdeiros individualizados na inicial.

Como restou delineado no relatório submetido à Vossas Excelência, a controvérsia jugulada à apreciação reside na necessidade ou não de comprovação da quitação prévia dos débitos tributários para que, só assim, possa advir a homologação da partilha e a consequente expedição de Formal de Partilha, o que não restou configurado nos autos.

Preambularmente, antes de adentrar-me no mérito propriamente dito, imprescindível falar da nulidade da sentença, arguida pelo Ente Público Fiscalizador, que, adianto desde logo, não procede sob quaisquer dos argumentos suscitados pelo apelante. Justifico.

Primeiro, diversamente das alegações do ESTADO DE MATO GROSSO, não há, na hipótese jurisdicionada, ofensa aos artigos 9º, 10º e 722 do Código Procedimental Civil, ante a ausência de sua intimação para que pudesse manifestar nos autos como terceiro interessada.

Isso porque, em conformidade com o hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no inventário sob o rito de arrolamento sumário, não há necessidade de intervenção do Ente Público Fazendário, que,
“será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto de transmissão eventualmente devido, e de outros tributos porventura incidentes, somente após a expedição formal de Partilha ou da carta de adjudicação, à luz do disposto no artigo 659 e seus parágrafos, e no § 2º do artigo 662 do CPC”
(AgInt no Resp 1.746.592/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Terceira Turma, J. 29/4/2019, DJe 2/05/2019).

No que se refere à prolação da sentença quando perdurava o período de suspensão do processo, por determinação do STJ, também sob este fundamento a decisão não padece de vício capaz de acarretar sua nulidade. Primeiro, porque o Tema 1.074 foi julgado no dia 26/10/2022, logo, não há mais o que se falar em suspensão do processo.

Segundo, porque não obstante o ato sentencial tenha sido proferido no período em que havia determinação da Corte Superior para que fossem suspensos os processos em andamento que versam sobre o Tema 1.074, o que em tese comportaria o acolhimento da preliminar aventada sobre o Tema 1.074, pois emerge evidente
error in procedendo
, na hipótese concreta tal fato não alcança a nulidade da sentença, como pretende o apelante, haja vista que a tese jurídica enfrentada no Tema 1.074, pelo STJ, foi conclusiva pela desnecessidade da atuação da Fazenda Pública nas hipóteses em que o inventario se processar pelo rito de arrolamento sumário, destaco, mesma tese assentada pelo togado singular em seu decisório.

Diante desse cenário, penso que acolher a preliminar de nulidade da sentença, sob esse fundamento, certamente representaria um retrocesso na marcha processual, atraindo ofensa aos princípios da celeridade processual, economia processual e efetividade do processo.

Ademais, também é entendimento da Superior Corte de Justiça que não há que se falar em nulidade de ato processual se tal ato, ainda que vicioso, não traga prejuízo algum para a parte.

Com efeito: [...] “Para se reconhecer vício que cause anulação de ato processual, exige-se a existência de prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta, em obediência ao princípio da economia processual. Precedentes. ”
(STJ – AgInt no AREsp: 1806734 PR 2020/0333226-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 – Terceira Turma, Data da Publicação: DJe 19/08/2021.

Levando-se em consideração que a tese albergada pelo ilustre magistrado sentenciante está em sintonia com a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.074, não há que se falar em prejuízo sofrido pelo apelante.

Tem-se do ato sentencial que o togado singular, por entender desnecessária a comprovação de quitação do ITCMD no arrolamento sumário como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, homologou a partilha do único bem deixado pelos
de cujus
e, em ato subsequente, determinou que, após o trânsito em julgado, fosse expedido o Formal de Partilha para que, só depois, fosse promovida a intimação do Ente Público Fazendário, e o fez com arrimo no artigo 659, § 2º, do CPC.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.074, a Primeira Seção decidiu, nos termos a seguir:

“[...] III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para foras da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o FISCO deverá ser devidamente intimado pelo Juízo para tais providências, além de assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sob os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN
. [...]”. (Resp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, Julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).

TESE 1.074 – “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição de Formal de Partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Conclusão proeminente é a de que o ato sentencial não contém nenhuma mácula a ensejar sua nulidade, pelo que deve ser mantido em todos os termos, haja vista que prolatado de forma escorreita.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta alhures para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024